Tribunal: TJMT
Processo: 1026173-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1026173-66.2020.8.11.0000
Impetrante: Enio Martimiano da Cunha Junior
Paciente: Henrique Landrs Martins da Silva
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Henrique Landrs Martins da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante relata que, passados quase dois meses da prisão em flagrante do paciente, a denúncia ainda não foi oferecida pelo Ministério Público, caracterizando-se, portanto, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Junta documentos (Id. n. 69860461).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constata-se que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Com efeito, a caracterização do constrangimento ilegal por excesso de prazo depende da confluência de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei, mormente à míngua de oportunidade para o juízo processante apresentar eventuais justificativas para a suposta morosidade.
Frise-se, a propósito, que os fundamentos da custódia cautelar do paciente foram examinados e chancelados, ainda que em caráter liminar, no Habeas Corpus n. 1022077-08.2020.8.11.0000, em decisão proferida no dia 26 de outubro último.
Destarte, considero prudente a requisição de informações ao impetrado, bem como a manifestação do parquet, para que esta Corte Estadual tenha à sua disposição todos os dados necessários para uma deliberação segura acerca da possibilidade de reconhecimento do vício apontado na exordial.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator